Tribunal: TJSP
Processo: 0008148-93.2013.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Petição do apelante pleiteando a extinção do processo pelo pagamento – Recurso de sentença que decretou algo pedido pelo próprio recorrente – Descabimento – Prática de ato incompatível com a vontade de recorrer – Litigância de má-fé – Ocorrência – Condenação do apelante.

Recurso não conhecido, com

Ementa:
APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Petição do apelante pleiteando a extinção do processo pelo pagamento – Recurso de sentença que decretou algo pedido pelo próprio recorrente – Descabimento – Prática de ato incompatível com a vontade de recorrer – Litigância de má-fé – Ocorrência – Condenação do apelante.

Recurso não conhecido, com determinação.